Tribunal: CARF
Processo: 10930.722351/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Acórdão referente ao julgamento de primeira instância se manifestou sobre a matéria impugnada e proferiu sua decisão dentro da liberdade de análise processual com os fundamentos constantes no julgamento. A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a nulidade do acórdão de DRJ que tratou de todas as questões abordadas na defesa.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a intimação. O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
QUEBRA DE SIGILO.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da origem dos valores depositados em conta do contribuinte. Não foram apresentados elementos capazes de afastar a presunção legalmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722351/2013-51
ACÓRDÃO
1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETRONICA HIGHTEC EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Acórdão referente ao julgamento de primeira instância se manifestou
sobre a matéria impugnada e proferiu sua decisão dentro da liberdade de
análise processual com os fundamentos constantes no julgamento. A mera
discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a
nulidade do acórdão de DRJ que tratou de todas as questões abordadas na
defesa.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em
razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo
administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a
intimação. O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto
das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na
acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões
apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade por
cerceamento de defesa.
QUEBRA DE SIGILO.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
2
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da
LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita
ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma
individualizada, da origem dos valores depositados em conta do
contribuinte. Não foram apresentados elementos capazes de afastar a
presunção legalmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
3
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa ELETRONICA HIGHTEC
EIRELI - ME contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a impugnação improcedente e manteve
o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 590/835), em que se apurou
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPP (Contribuição Patronal Previdenciária), em face da verificação de
omissão de receitas, levantada por presunção legal, decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada, constatada a partir do cruzamento de informações entre as Declarações de
Movimentações Financeiras (DIMOF) e as Declarações de Informações do Simples Nacional
(DASN), além de Insuficiência de Recolhimento - Diferença de Alíquota.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 20/09/2013 (fl. 837/857), e em
25/09/2013 apresentou impugnação de fls. 841/, na qual afirma que são indevidos os lançamentos
apurados e pleiteia pela sua insubsistência; assevera acerca da nulidade do lançamento em face
da quebra do sigilo bancário; cerceamento do direito de defesa; impossibilidade de tributação
complementar do Simples Nacional; aduz acerca da mera presunção e ofensa ao dispositivo do art.
43 do CTN; impossibilidade de aplicação da multa e ilegalidade da taxa SELIC.
A 7a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 14-97.893 (fls. 868/876) a seguir
transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009, 2010
SIGILO BANCÁRIO. DESNECESSÁRIO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
O STF decidiu, em fevereiro de 2016, que os dispositivos da LC 105/2001 - que
permitem à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos
diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial – não violam a
Constituição, pois não resultam em “quebra” de sigilo bancário, mas sim, em
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
4
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o
acesso de terceiros.
PRESUNÇÃO LEGAL OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento, por presunção legal
expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
O artigo 42 da Lei n° 9.430/96 estabelece presunção relativa de omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, que,
como tal, inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte desconstituí-la,
provando que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
MULTA DE OFÍCIO.
O percentual da multa de ofício aplicada decorre da lei, não tendo a autoridade
administrativa competência para afastá-lo.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA No 4 DO CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, em 21/10/2019 (fls.
895) e, inconformada com a decisão prolatada, em 19/11/2019 apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 898/), onde alega:
 Nulidade da decisão proferida pela DRJ por falta de motivação e
cerceamento do direito de defesa;
 Cerceamento de defesa da administração e o dever de anular o ato
administrativo que deu origem ao auto de infração;
 Prescrição intercorrente;
 Nulidade do lançamento por quebra de sigilo;
 Indevido o lançamento por presunção legal e ofensa ao art. 43 do CTN;
 Impossibilidade de tributação complementar do Simples Nacional;
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
5
 Indevida aplicação da multa e da Taxa SELIC.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminares
Nulidade da Decisão da DRJ
A Recorrente afirma que restou cerceado o seu direito à ampla defesa, uma vez que
a DRJ não analisou os argumentos de defesa apresentados na impugnação.
No entanto, pela leitura das razões da Impugnação e da decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento, vê-se que a decisão enfrentou justamente o que foi abordado pela
contribuinte, no que tange à (i) quebra do sigilo bancário; (ii) violação dos direitos a contraditório
e ampla defesa; (iii) lançamento sobre presunção de omissão de receitas; (iv) multa de ofício; (v)
juros de mora e taxa Selic.
Nesse contexto, não há lugar para se falar em falta de contraditório ou preterição
do direito de defesa a ensejar a aplicação do artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72.
Portanto, não há que se falar em nulidade a ser sanada.

Prescrição Intercorrente
Afirma a Recorrente que tomou ciência do lançamento em 20/09/2013 e somente
em 20/10/2019 teve ciência da decisão proferida dela DRJ, após mais de seis anos. Dessa forma,
alega ter ocorrido a prescrição intercorrente.
No que tange à prescrição, cabe esclarecer que, durante o processo administrativo
permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional.
Isto porque, nos exatos termos do art. 151, inciso III do CTN, a interposição de
defesa administrativa, suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de
decisão definitiva no curso do processo. Assim, não há que se falar em prescrição.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
6
Destaque-se ainda que o CARF editou a Súmula CARF Vinculante no 11 que trata
especificamente da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, não merece prosperar a tese defendida pela Recorrente, portanto,
rejeito a preliminar suscitada.

Nulidade do Lançamento
A Recorrente alega a nulidade de todo o Lançamento sob o argumento de
cerceamento do direito de defesa.
É importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece as
causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
7
No âmbito do procedimento fiscal foi oportunizado ao sujeito passivo a
apresentação de documentos e esclarecimentos que entendesse necessários à comprovação da
origem dos depósitos, conforme intimações, porém nada foi apresentado.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao sujeito passivo o
contraditório e a ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes.
Ressalte-se que durante todo o trâmite do Processo Administrativo Fiscal, e por
ocasião da apresentação das defesas, a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento
adicional para confirmar suas alegações.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Quebra do sigilo bancário
O contribuinte afirma em seu Recurso Voluntário que houve violação ao sigilo
bancário.
Entretanto, cabe destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento, por meio do julgamento de cinco processos (ADIs 2397 2386, 2389, 2390 e 2406),
no sentido de que os dispositivos da Lei Complementar n° 105/2001 não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros não havendo ofensa à Constituição Federal.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, que ocorreu em 24/02/2016, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
8
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive, do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tal decisão é de aplicação obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos
do § 2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015).
Assim, não procede as alegações da Recorrente quanto à insubsistência do
procedimento fiscal.

Insubsistência do lançamento – Presunção Legal – Impossibilidade de Tributação Complementar
do Simples Nacional.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
9
Segundo a Recorrente, cabe ao Fisco comprovar os elementos ensejadores do
lançamento, não cabendo a inversão da prova ao sujeito passivo acerca do lançamento por
presunção legal. Assevera sobre a impossibilidade de tributação complementar ao Simples
Nacional.
Inicialmente, cabe registrar que o legislador federal estabeleceu a presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos
bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua
origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão vejamos o que
determina a Lei no 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de
1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
10
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)

Dessa forma, com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte ou
através de terceiros, o Fisco poderá verificar a ocorrência de situações que, em tese,
correspondem ao auferimento de rendimentos tributáveis e, no caso de suspeita de que os
respectivos depósitos representam receita omitida, caberá à Autoridade Fiscal proceder à análise,
de forma individualizada, das respectivas movimentações financeiras registradas em conta de
depósito ou de investimento, listar os lançamentos suspeitos um a um, e solicitar ao contribuinte
que identifique a origem de tais valores.
Referida regra presume a existência de receita tributável, invertendo-se, por
conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos valores depositados
a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de receita omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
a referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:

Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Nesse contexto, ainda que o objeto da tributação não seja o depósito bancário ou a
aplicação financeira em si considerados, nos termos dispostos no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito
bancário é considerado uma omissão de receita quando, regularmente intimado, sua origem não
for devidamente comprovada pelo sujeito passivo, conforme previsto em Lei.
Ressalte-se ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento
do RE 855.649, com trânsito em julgado em 21/05/2021, reconheceu a constitucionalidade do
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
11
dispositivo legal em questão, no Tema no 842, de repercussão geral, fixando a seguinte tese: “O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Fixadas essas premissas iniciais, passamos à análise do caso concreto.
Após a fiscalização ter procedido intimações e reiteradas as intimações para que a
empresa comprovasse a origem dos depósitos em suas contas bancárias e o seu oferecimento à
tributação, a contribuinte permaneceu silente e nada esclareceu acerca dos depósitos referidos.
Conforme bem destacado no Termo de Verificação Fiscal, tem-se que:

Nos Livros Diários/Razão referentes aos períodos de 01/2009 a 12/2010,
apresentados pelo contribuinte, não foram registrados a Movimentação
Financeira (Conta Bancos).
O contribuinte registrou apenas os valores de vendas e prestação de serviços, mês
a mês. Em cotejo com as Declarações DAS/2009/2010, verificamos que os valores
são coincidentes.
Em suma, a contabilidade apresentada pelo contribuinte reitera os valores da
Receita Bruta registrados/declarados.
Ora, permanece portanto a dúvida em relação aos valores que extrapolam em
muito as receitas declaradas. Pelos princípios de contabilidade, assim como pela
Lei Complementar 123/2006 toda movimentação bancária da empresa deveria
estar registrada na contabilidade, o que não ocorre. A empresa tem contas em 4
bancos distintos, no entanto só há registro de conta caixa em seus livros.
As irregularidades contábeis citadas inviabilizam qualquer tentativa de cotejo ou
qualquer outra ação fiscal que possa, baseado apenas nos registros fiscais,
determinar a origem e a natureza tributária dos recursos ingressados nas contas
correntes da empresa.
Como a contabilidade não se presta a identificar a movimentação financeira e
bancária da empresa, em 23/11/2012 o contribuinte foi intimado para, no prazo
de 20 (vinte) dias, comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos
recursos creditados (fls. 499/533).
O contribuinte foi regularmente intimado e não houve nenhuma manifestação.
Face ao silêncio do contribuinte e da importância de sua manifestação ao deslinde
da investigação tributária, foi dado nova oportunidade para que prestasse
esclarecimentos. Em 24/04/2013 foi emitida reintimação (fls. 534 a 567|).
É importante ressaltar que a tributação pelo regime tributário diferenciado
denominado Simples Nacional é realizada através da Receita Bruta da empresa,
ou seja, a base de cálculo que balizará toda hipótese de incidência é a Receita
Bruta. Por Receita Bruta entende-se seja todo produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
12
resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
A necessidade de manifestação foi clara e objetivamente descrita no texto das
intimações, inclusive com a citação da legislação regente que atribui a presunção
legal da omissão de receita. Ou seja, não restou ao contribuinte nenhuma dúvida
sobre a necessidade e a importância da sua informação sobre a origem e a
tributação dos valores depositados em sua conta corrente.
Mesmo assim, o contribuinte não respondeu, ou seja, não esclareceu cabalmente
os quesitos solicitados ou sequer ofereceu qualquer subsídio que possibilitasse à
fiscalização o aprofundamento da investigação tributária. Não houve por parte do
contribuinte qualquer ação no sentido de direcionar a fiscalização na busca da
verdade real.
Assim, não restou a esta autoridade tributária nenhuma outra opção para a
análise da natureza jurídica e pertinência tributária dos valores depositados,
senão a aplicação da presunção legal prevista no art. 42 da Lei 9.430/96 (...)

Nesse contexto, mostra-se correto o lançamento de omissão de receitas com base
na presunção legal mencionada.

Exigência da Multa
A Recorrente se insurge contra a aplicação da multa e pleiteia pela sua exclusão.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Ressalte-se que o controle de constitucionalidade é vedado à Administração
Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos
inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
acerca do tema:
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
13

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Taxa SELIC
No que tange às questões de ilegalidade e inconstitucionalidades suscitadas pelo
Recorrente, conforme já esclarecido no item anterior, não cabe no âmbito administrativo o
controle de constitucionalidade, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário.
Dessa forma, ressai correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal,
sendo oportuno destacar que tal matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho,
conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:

Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

Dessa forma, as alegações dispostas no Recurso Voluntário não devem ser
acolhidas, devendo ser mantida a exigência fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.817 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722351/2013-51
14

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 942
DF CARF MF
Original